Tribunal: TJSP
Processo: 2099124-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO POR SIMPLES PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.